Tribunal: TJMT
Processo: 1017109-89.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017109-89.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELAIDE DA COSTA MEIRA SANTOS - CPF: 156.817.261-34 (RECORRENTE), THIAGO VICTOR SOUSA PIO - CPF: 008.638.761-88 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017109-89.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Adelaide Da Costa Meira

Departamento de Agua e Esgoto do Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Adelaide Da Costa Meira

Departamento de Agua e Esgoto do Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. PRETENSÃO DE MAJORAR DANO MORAL REJEITADA. CONDENAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. No caso, mesmo inexistindo faturas de água em aberto, a recorrente efetuou a suspensão do fornecimento do serviço.

2. A parte recorrente não logrou êxito em demonstrar que não ocorreu o corte injustificado do fornecimento de água, razão pela qual está configurada a falha na prestação de serviços.

3. O fornecimento de água se caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.

4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa”
.

5. Consta na sentença que: “
Pois bem. A parte Reclamante não anexa aos autos número de protocolo de ligação à Reclamada ou comprovante dos gastos com empresas privadas para o saneamento. Ademais, as provas que demonstram a falta de água e os danos gerados são notícias em jornal local (id. 57257219) e o pagamento da conta de água demonstra a irregularidade no mês discutido (id. 57257215). Sendo assim,
é possível confirmar a realidade fática arguida em inicial diante da revelia da Reclamada, vez que as provas demonstram minimamente o direito arguido, sendo a comprovação de responsabilidade da Reclamada, ante a inversão do ônus da prova, indispensável para negar os fatos expostos na exordial
. Contudo, é notório que não houve discrição dos gastos decorrentes da atitude da Reclamada, nem a demonstração de solução dos problemas pela parte Reclamante, não havendo como liquidar os gastos da Reclamante com a iniciativa privada, conforme arguido em inicial. In casu, as provas apresentadas pela parte Reclamante comprovam a existência de nexo causal entre o ato ilícito e o fato ilegal, ou seja, quando se fala em dano moral, este é
in re ipsa,
não sendo necessário à sua comprovação, apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pela parte Autora.
Não obstante, com relação ao valor requerido, entendo ser cabível montante inferior ao que consta em exordial, em respeito ao princípio da Razoabilidade e para não haver enriquecimento ilícito”.

7. Rejeita-se o pleito de majoração dos danos morais em razão de a condenação ter sido fixada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que possui e seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei no 13.105/2015,
OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para determinar:
I-
Condenar ao pagamento da indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95 ”
não merece reparos e deve ser mantida pelos próprios fundamentos. A Súmula de Julgamento servirá de Acórdão nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Os Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Em relação à parte autora, suspendo a execução da referida obrigação por cinco anos em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022